Tribunal: TJDFT
Processo: 0741008-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por RENATA DE LIMA SOARES (agravante/autora), contra decisão proferida (ID 247980091, dos autos de origem) nos autos da ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e danos morais, no 0727323-90.2025.8.07.0001, proposta em face de BANCO PAN S/A (agravado/réu), que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que fosse determinado ao réu que se abstivesse de realizar quaisquer descontos na sua folha de pagamento referentes à reserva de margem consignável. Em suas razões recursais (ID 76569122), a agravante/autora afirma, em síntese, que ajuizou ação declaratória buscando a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), alegando ter sido induzida a erro, pois sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional. Argumenta que, a partir de empréstimos que totalizaram aproximadamente R$ 9.430,50 (nove mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta centavos), já pagou mais de R$ 10.846,28 (dez mil, oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos) por meio de descontos mensais em seu contracheque, mas o saldo devedor, ao invés de diminuir, aumentou para mais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), tornando a dívida impagável. Sustenta que, diante da natureza alimentar de sua remuneração e do caráter abusivo da dívida, requereu, em sede de tutela de urgência, que o banco Agravado se abstivesse de efetuar os descontos em sua folha de pagamento, mas que, no entanto, o Juízo a quo indeferiu a liminar na decisão ora combatida. Ao final, requer a concessão de efeito ativo para determinar que o Agravado, BANCO PAN S/A, se abstenha imediatamente de realizar quaisquer descontos na folha de pagamento da Agravante referentes ao contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), sob pena de multa por cada desconto indevido e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para a suspensão da exigibilidade dos créditos e dos encargos moratórios dos credores que se omitiram na fase pré-processual, a suspensão da exigibilidade de todos os valores devidos, para que fosse determinado aos demandados que se abstivessem de incluir ou manter o nome da parte autora em cadastros de restrição ao crédito, e que o autor fosse autorizado a depositar em juízo o montante mensal equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) de sua renda líquida mensal. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que há a necessidade de se ouvir os argumentos da parte adversa para se analisar se houve irregularidade ou ilegalidade no contrato livremente pactuado entre as partes. No entanto, todas as questões ora apresentadas poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator